Tribunal: TJSP
Processo: 1028129-28.2018.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Soares Levada
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000331959
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028129-28.2018.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
FELIPE RICCIARDI RAMALHO, é apelado RACCO - BAYONNE COSMETICOS
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) e L. G. COSTA WAGNER.
São Paulo, 12 de maio de 2020.
SOARES LEVADA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028129-28.2018.8.26.0564 -Voto no
2
APELAÇÃO No 1028129-28.2018.8.26.0564
COMARCA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO
APELANTE: FELIPE RICCIARDI RAMALHO
APELADO : RACCO BAYONNE COSMÉTICOS LTDA.
V O T O No 40318
Ação indenizatória aparelhada em queimadura causada no tórax
do autor, decorrente da utilização de mousse depilatório. Reação
adversa prevista na utilização do creme. Risco assumido pelo
consumidor que, por si só, afasta o dano moral alegadamente
experimentado. Ação improcedente. Apelo improvido.
1. Apelo interposto de sentença que julgou improcedente
ação indenizatória arrazoada em danos experimentados pelo autor em
decorrência da utilização de creme depilatório, alegando-se e nexo de
causalidade entre as queimaduras sofridas e o defeito na fabricação do produto.
Afirma que o mousse depilatório não possui autorização do órgão governamental
para sua comercialização segura, insistindo em seu pedido indenizatório inicial.
Recurso processado e respondido pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Fundamento e decido.
2. Não procedem as razões recursais.
Como é cediço, a responsabilidade da ré na relação
consumerista é objetiva em relação à segurança do produto colocado no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028129-28.2018.8.26.0564 -Voto no
3
mercado, conforme o artigo 12, “caput”, do CDC, destacando-se que o §1o, inciso
II, do mesmo artigo prevê ser defeituoso o produto que não oferece a segurança
esperada levando-se em conta, entre outros aspectos, “o uso e os riscos que
razoavelmente dele se esperam”.
Na hipótese do feito os riscos da utilização do Mousse
Depilatório Depeeling estão descritos no rótulo do produto, aconselhando-se a
retirada do creme no tempo indicado sob risco de danos à pele do consumidor.
E aquela reação que se houve no autor deriva de alergia
aos componentes do produto, conforme se pode observar das fichas médicas
juntadas ao feito com a inicial, e dos medicamentos prescritos para o tratamento
das queimaduras havidas no tórax do demandante. A obrigação de informar ao
consumidor os riscos da utilização daquele fármaco foi devidamente cumprida
pelo fornecedor do produto, tendo o próprio autor assumido o perigo de alguma
daquelas reações adversas previstas eclodirem em sua pele.
Não se olvide ainda que o medicamento causador da
queimadura no tórax do autor tem autorização da Anvisa para circulação no
mercado de consumo interno, conforme numeração apontada com a peça de
resistência ao pedido inicial, indicando aprovação nos testes de segurança
realizados com o emplastro. E se não tivesse a autorização do órgão
governamental, isso refletiria eventual penalização de ordem administrativa em
sede própria, importando ao feito se o produto é defeituoso ou não, e se há nexo
de causalidade entre os danos sofridos pelo apelante e a utilização do creme.
Endossam-se assim os termos bem lançados na sentença
proferida pelo ilustre juiz Anderson Fabrício da Cruz:
“Conforme se verifica dos autos, não há uma prova sequer
capaz de comprovar a existência de defeito do produto fabricado pela ré e o nexo
causal indispensável com as queimaduras sofridas pelo autor.”
“O prontuário médico de fls. 151/178 aponta, tão somente, a
existência das queimaduras, mas, não atesta que o produto fabricado pela ré foi o
responsável pelas lesões.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028129-28.2018.8.26.0564 -Voto no
4
“Ademais, o produto foi clínica e dermatologicamente
testado e aprovado (fl. 100), assim como a perícia realizada pelo Instituto de
Criminalística, órgão de indiscutível idoneidade, não constou nenhum defeito ou
nexo de causalidade entre o uso adequado do produto e as queimaduras sofridas
pelo autor (fl. 202).”
As queimaduras no local da aplicação do mousse depilatório
não causaram dano extrapatrimonial algum reparável ao apelante, não havendo
se falar em danos morais indenizáveis para a hipótese se as reações adversas ao
uso do medicamento foram todas elas previstas pelo fabricante.
No mesmo sentido da inexistência de danos morais
reparáveis para hipótese análoga a deste feito, anote-se a jurisprudência deste E.
Tribunal de Justiça:
“Bem móvel
Medicamento
Emplastro medicinal

Compra e venda Ação de indenização por danos materiais e morais Demanda
de pessoa natural em face de empresa fabricante Sentença de improcedência
Manutenção do julgado Cabimento Autora que adquiriu e aplicou o emplastro
no próprio pescoço Alegação de que algumas horas depois passou a sentir
ardência e queimadura na pele Pretensão de ver a ré condenada a lhe pagar
indenização por prejuízo moral e material, no valor equivalente a 50 salários
mínimos cada Inconsistência fática e jurídica Reação alérgica absolutamente
normal a esse tipo de medicamento Embalagem e bula que contêm minuciosas
informações acerca dos possíveis efeitos colaterais resultantes de sua utilização
Nocividade inerente a esse tipo de remédio e que depende da idiossincrasia de
cada paciente Inexistência de acidente de consumo, tampouco conduta ilícita
por parte da fabricante, que todas as informações necessárias prestou ao
consumidor Inteligência dos arts. 8o e 9o, do CDC. Apelo da autora desprovido.”
“(TJSP; Apelação 1002490-07.2016.8.26.0005; Relator (a): Marcos Ramos;
Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V - São Miguel
Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/09/2017; Data de Registro:
11/09/2017”)
“QUEIMADURAS com utilização de emplastro medicinal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028129-28.2018.8.26.0564 -Voto no
5
"SALONPAS" As circunstâncias indicam que as lesões decorreram de reação do
sistema imunológico da apelante aos componentes do emplastro em questão,
rompendo o nexo causal entre eventual defeito do produto e os danos. O dano
não decorreu de quebra ao dever de segurança dos produtos, mas sim de
fragilidade pessoal da autora. Recurso improvido.”
(TJSP; Apelação 0010780-16.2010.8.26.0562; Relator (a): Luis Mario Galbetti;
Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 11a. Vara Cível;
Data do Julgamento: 11/09/2013; Data de Registro: 26/09/2013)
Veja-se que do fato narrado na inicial não se extrai a
ocorrência do dano “in re ipsa”. Se tivesse realmente a autora, em decorrência
dos fatos narrados, experimentado abalo incomum, deveria ter relatado melhor os
prejuízos morais advindos da situação.
Esta, aliás, é a orientação do E. Superior Tribunal de
Justiça:
"Mero aborrecimento, dissabor, mágoa, irritação ou
sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral." r. sentença.”
(REsp 303.396-PB, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, J. 05/11/2002, DJ de
24.02.2003, p. 238 - RSTJ vol. 175 p. 416)
"O mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do
dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos
fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem ela
se dirige." r. sentença.” (STJ - REsp 215.666-RJ, Rel. Ministro CESAR ASFOR
ROCHA, J. 21/06/2001, DJ de 29.10.2001, p. 208)
Calha à hipótese a lição do Prof. e Desembargador SÉRGIO
CAVALIERI: “Nessa linha de princípio, só deve ser reputado como dano moral a
dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições,
angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento,
mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral,
porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028129-28.2018.8.26.0564 -Voto no
6
trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações
não são intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do
indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral,
ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais
aborrecimentos.” (Programa de Responsabilidade Civil, pág. 89, 3a ed).
Em suma, não comprovados os danos morais suportados,
não há que se falar em indenização.
Os honorários serão majorados para 15% sobre o valor
atualizado da causa, o que se determina, em atendimento ao artigo 85, §11, do
CPC, considerado que o recurso é posterior à entrada em vigência do atual CPC.

3. Pelo exposto, nega-se provimento ao apelo.
SOARES LEVADA
Relator